Tribunal: TJBA
Processo: 8154299-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154299-38.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR Advogado(s): EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, EMANUELE DA SILVA SANTANA, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA SANCHES APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES LABORATORIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FORMAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ABUSIVIDADE DA RECUSA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de exames laboratoriais (“25-Hidroxi Vitamina D” e “Selênio”) e compensação por danos morais, sob o fundamento de ausência de prova da negativa de cobertura por operadora de plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa indevida de cobertura dos exames laboratoriais prescritos, mesmo sem comprovação formal da recusa; (ii) estabelecer se tal conduta enseja reparação por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a verossimilhança da alegação de negativa de cobertura a partir do conjunto probatório, notadamente da requisição médica (ID 99465736), da nota fiscal do pagamento particular (ID 99465738) e da guia de atendimento (ID 99465739, pág. 3), que evidencia a autorização de outros exames na mesma data, sem inclusão dos exames controvertidos. 4. Considera-se que a ausência dos exames “25-Hidroxi Vitamina D” e “Selênio” na guia de procedimentos autorizados (ID 99465739, pág. 3) constitui indício consistente de recusa de cobertura pela operadora. Assim, afasta-se a exigência de prova documental formal da negativa, diante da plausibilidade da alegação de recusa verbal no momento do atendimento, prática comum em laboratórios credenciados, que dificulta a produção de prova pelo consumidor. 5. Atribui-se à operadora o ônus de demonstrar a inexistência de solicitação administrativa, por deter os meios técnicos de registro, sendo insuficiente a mera alegação genérica de ausência de protocolo. 6. Reputa-se abusiva a negativa de cobertura de exame prescrito por médico assistente, conforme requisição juntada (ID 99465736), ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/98, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 608 do STJ. 7. O exame de “25-Hidroxi Vitamina D” possui cobertura obrigatória no rol da ANS, e a ausência de previsão expressa do exame de “Selênio” não afasta o dever de cobertura quando há indicação médica fundamentada. 8. O ressarcimento simples do valor comprovadamente despendido (ID 99465738), no montante de R$ 116,80, é medida que se impõe, afastada a repetição em dobro por ausência de demonstração de má-fé da operadora. 9. A configuração de dano moral não se verifica, pois o dispêndio financeiro, de baixo valor, não se acompanhou de agravamento do estado de saúde ou de repercussão relevante na esfera da personalidade. 10. A sucumbência recíproca se impõe, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, diante do parcial êxito do autor. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 86, 373, I, 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1923113/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 2132206/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27.03.2023; STJ, Súmula 608; TJSP, AC 1008012-44.2018.8.26.0005, Rel. J.B. Paula Lima, j. 04.02.2020; TJRJ, Apelação 0230210-18.2018.8.19.0001, Rel. Des. Mônica de Faria Sardas, j. 17.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8154299-38.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR e apelado SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/BI-238